Tribunal: TJDFT
Processo: 0708388-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público nos termos do artigo 5o, § 1o da Lei no 7.347/85, para se manifestar no prazo de quinze dias. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46